Tribunal: TJBA
Processo: 8132874-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132874-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SADRAQUE DA SILVA PITANGA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE ATO/FATO GRAVOSO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese seja factível eventuais aborrecimentos derivados do encerramento da conta bancária do autor, estes não superam o mero dissabor do cotidiano, não sendo possível, portanto, encontrar os pressupostos necessários para indeniza-la por supostos danos morais.

2. Ônus sucumbenciais readequados em observância ao art. 85, §8º-A e §11º do NCPC.

3. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132874-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante SADRAQUE DA SILVA PITANGA e como apelada RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .